Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-15.1991.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001610-15.1991.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (EMBARGANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), MARLIS IONE ZAPELA - CPF: 819.333.809-00 (EMBARGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANTONIO GONCALVES GALLO (EMBARGADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (EMBARGADO), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), LINCOLN PIERRY GONCALVES GALLO - CPF: 819.334.019-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ – CONTRADIÇÃO – CITAÇÃO REALIZADA – DEFESA APRESENTADA DURANTE O CURSO EXECUTIVO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 240/STJ – VÍCIOS SANADOS - EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Embora citados, os devedores não apresentaram embargos à execução, no entanto, constituíram advogado e apresentaram inúmeras manifestações como defesa ao feito executivo, razão pela qual, neste caso, a extinção da ação por abandono somente seria válida se precedida de requerimento da parte contrária, o que, de fato, não ocorreu. Aplicação da Súmula 240/STJ.

Diante da ausência de bens penhoráveis, que ocorreu com o indeferimento do pedido de fraude à execução, é possível a suspensão do processo, a teor do Art. 921, inciso III do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001610-15.1991.8.11.0041

EMBARGANTE
: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO
: MARLIS IONE ZAPELA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração e manteve o resultado do julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a ação de execução, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é contraditório ao deixar de aplicar a Súmula nº 240/STJ, eis que ausente qualquer requerimento do réu no sentido de que a sentença foi proferida.

Para tanto, sustenta que os executados/embargados foram citados, mas não ofertaram embargos à execução. No entanto, constituíram advogado e apresentaram inúmeras manifestações ao longo dos anos, dentre elas: exceção de pré-executividade, agravos de instrumento, contrarrazões ao apelo e contrarrazões aos embargos de declaração, que, no seu entender, deve ser reconhecido como defesa.

Além disso, argumenta que os embargados ajuizaram ações conexas à execução, discutindo o título, o débito e também alegando a existência de crédito referente ao contrato que é objeto da demanda.

Informa que sempre manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, buscando de inúmeras formas a satisfação integral do crédito. Ressalta, inclusive que a sua última manifestação, anterior à r. sentença, consistiu em pedido de reconhecimento de fraude à execução, que restou indeferido pelo D. Juízo ‘a quo’, na mesma oportunidade em que foi concedido prazo a parte para dar prosseguimento ao feito, sem qualquer advertência acerca da possibilidade de extinção.

Desse modo, acrescenta que a angularização processual e a apresentação de defesa são inegáveis, cuja circunstância atrai a incidência da Súmula nº 240/STJ.

Por outro lado, aponta a obscuridade quanto à aplicação do Art. 921, inciso III do CPC, que diz respeito à suspensão do processo, haja vista que foi rejeitado sob o argumento de que “
o feito tramita desde novembro de 1991, sem êxito quanto ao recebimento do saldo remanescente
”.

Aponta que o dispositivo legal suscitado não apresenta o tempo de tramitação do processo como condição para a suspensão, mas apenas a constatação de ausência de bens penhoráveis, que se dá com o esgotamento das tentativas de buscas pelo exequente – no presente caso, com o indeferimento do pedido de fraude à execução.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, atribuindo ao recurso o efeito infringente. Por fim, defende que o recurso não possui caráter protelatório, o que impede a aplicação do artigo 1.026, § 2º, do CPC (id. 54256950).

Os embargados se manifestaram defendendo que todas as matérias já foram enfrentadas, não havendo espaço nesta seara para qualquer revisão. Consequentemente, pugna pelo pagamento da multa, conforme preconiza o artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil (id. 55238485).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO COM AS ADVERTÊNCIAS DE EXTINÇÃO – REDISCUSSÃO – EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração."

A embargante aponta contradição do julgado ao deixar de aplicar a Súmula 240, do STJ que estabelece que
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”.

Inicialmente, referida exigência foi afastada no presente caso, haja vista ausência de apresentação de embargos à execução pela parte devedora, eis que assente a jurisprudência no sentido de que, uma vez citado, mas sem apresentação de defesa, não há falar em motivação do juízo pela parte contrária.

No entanto, embora os embargados não se opuseram à execução por meio de embargos, mesmo que citados,

os autos revelam que constituíram advogado e, por meio deste, apresentaram inúmeras manifestações ao longo dos anos, dentre elas: exceção de pré-executividade, agravos de instrumento, contrarrazões ao apelo e contrarrazões aos embargos de declaração, o que comprova os meios de defesa utilizado pelos devedores e a efetiva angularização processual.

Nesse passo, com razão a embargante, uma vez que, conquanto tenha sido intimada para dar andamento ao feito por meio dos seus advogados (id. 43717159 - Pág. 1), e, depois, pessoalmente (id. 43717161 - Pág. 2), é certo que a regra definida na Súmula 240 do STJ não foi observada, pois não há requerimento dos devedores pela extinção da ação por abandono.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ)”
(N.U 0001223-37.2007.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO –
DEMANDA JÁ ANGULARIZADA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240, DO STJ
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula n. 240, do STJ, a extinção do processo por abandono da causa depende de prévio requerimento do réu e intimação pessoal da parte autora.
No caso dos autos, porquanto já angularizada a demanda, era imprescindível prévio requerimento do réu para extinção por abandono, o que não ocorreu
. Recurso provido”.
(TJ-MS - AC: 08009444420118120043 MS 0800944-44.2011.8.12.0043, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 06/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020)

No outro ponto, a embargante menciona a existência de obscuridade ao deixar de suspender o processo a teor do Art. 921, inciso III, do CPC,
litteris
:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis”;

A teor do §1º e seguintes do referido dispositivo, tem-se que, de fato, a providência depois de constatada a ausência de bens penhoráveis, deve ser: a suspensão do feito por um ano (§ 1º); após, o arquivamento dos autos (§ 2º), a partir de quando se inicia o prazo da prescrição intercorrente (§ 4º), que somente servirá de fundamento para a extinção de ofício após o decurso do referido prazo e depois de ouvidas as partes (§5º).

De modo que, diante da ausência de bens penhoráveis, que ocorreu com o indeferimento do pedido de fraude à execução, é possível a providência prevista no mencionado dispositivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. No caso, diante da não localização de bens passíveis de penhora, o juízo de origem determinou o arquivamento definitivo dos autos, com baixa nos registros.
Ocorre que, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, é possível a suspensão do feito executivo, pelo prazo de 1 (um) ano, conforme postulado pelo exequente
. Assim, deve ser desconstituída a sentença e determinada a suspensão do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJ-RS - AC: 70083989251 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 22/04/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e, por conseguinte, ANULAR A SENTENÇA
a fim de determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020